Tribunal: TJDFT
Processo: 0042008-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A despeito da irresignação posta em sede de embargos declaratórios, tenho que o decisório objurgado não padece da suscitada omissão, conforme se depreende da simples leitura da ementa aludida, a qual reconhece a impossibilidade de decisão judicial proferida nos autos de ação civil pública ser tomada como caso fortuito apto a infirmar a responsabilização verificada na espécie, decorrente do atraso na entrega da unidade imobiliária ao consumidor. 2. O simples fato de o entendimento deste colegiado não ter confluído com aquele proposto pelas demandas não constitui elemento bastante à interposição de embargos de declaração, cabendo à parte irresignada, se pretender alterar o provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.